Tribunal: STF
Processo: RE 567665
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO DA
   LIDE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 e 284. INCIDÊNCIA.
O fato
   de o recorrente não ter suscitado, em nenhum momento processual,
   o tema questionado nas razões regimentais torna inadmissível o
   conhecimento do agravo por caracterizar inovação da lide.
Nego
   provimento ao agravo regimental.